Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-65.2011.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WALTER TRABACHIN E OUTRA(s)
APELADO(S):
JORGE RUDNEY ATALLA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 53499/2013
Data de Julgamento: 30-06-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIROS INTERESSADOS - PROPOSITURA ANTERIOR À SENTEÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL – AÇÃO PRINCIPAL JÁ SENTENCIDA – INOBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO SIMULTÂNEO - NECESSIDADE DE PROCESSAR ESTA DEMANDA ACESSÓRIA COMO AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com art. 59 do CPC/73 a oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. Logo, somente o terceiro interessado possui legitimidade ativa para a causa.
Tendo em vista o julgamento desta Oposição não ter ocorrido de forma simultânea com a ação principal (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário), no REsp n.o 2015/0282342-1, interposto pelos Apelados, o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Ação de Oposição tramite em procedimento autônomo, o que resulta, por corolário, na nulidade da sentença que declarou o Apelante/Oponente como parte ilegítima, ou seja, a sentença desafiada neste Apelo.

APELANTE(S):
WALTER TRABACHIN E OUTRA(s)
APELADO(S):
JORGE RUDNEY ATALLA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto Walter Trabachin e Martha Manzano Fonseca Trabachin, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da1.a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Oposição (código 29807) movida em desfavor de Jorge Rudney Atalla e Outros, indeferiu a petição inicial, ante a falta de legitimidade ativa de terceiro das partes opoentes, nos termos do artigo 295, inciso II, do Código de Processo Civil.
Via de consequência, condenou os Oponentes ao pagamento das custas processuais, ressaltada a inexistência de obrigação de pagamento de honorários advocatícios tendo em vista a falta de angularização processual.
Em suas razões, os Apelantes sustentam que não há falar em ilegitimidade ativa.
Alegam que não foram citados na ação principal (Declaratória) e, inclusive, que não foram relacionados no polo passivo da Exordial elaborada pelos Autores/Apelados.
Ressaltam que a “contestação” apresentada à fl. 477-490 da Ação Declaratória foi subscrita pelo advogado Leandro Marvulle (OAB/MT 3.110), sem procuração, sendo certo que o causídico jamais foi constituído pelos Apelantes para a defesa dos seus interesses, especialmente na qualidade de Réus na demanda principal.
Asseguram que “se não foi requerida a citação dos Apelantes na ação principal, se os mesmos jamais foram citados para compor a lide ou se não outorgaram poderes para a apresentação de defesa, não há que se falar que os mesmos são partes naquela demanda”. Logo, a Ação de Oposição mostra-se como via processual adequada para defender direito que está sendo disputado por terceiros.
Sob esses argumentos, pugnam pela nulidade da sentença.
Contrarrazões dos Apelados Jorge Rudney Atalla e Outros às fls. 631-637.
Esta Câmara, à unanimidade, anulou a sentença ora combatida e determinou o processamento da demanda, cujo caráter é autônomo, pois os Apelantes são terceiros e têm direito de ter seus pedidos enfrentados pelo Juiz a quo. Ainda, pelos mesmos fundamentos, acolheu a preliminar de nulidade de sentença arguida por Walter Trabachin e Martha Manzano Fonseca Trabachin no Apelo interposto contra a sentença lançada nos autos da Ação Declaratória, anulando-a, ante a ofensa ao devido processo legal na Ação de Oposição. (fls. 695-701/TJ).
Os Aclaratórios oposto por Jorge Rudney Atalla e Outros foram desprovidos, à unanimidade, pela Câmara (fl. 784-788/TJ).
O Recurso Especial (n.o 2015/0282342-1) interposto por Jorge Rudney Atalla e Outros foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “determinar que a oposição seja julgada em procedimento autônomo, devendo o Tribunal retomar o julgamento da ação principal” (fls. 843-848/TJ).
Eis o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Ressai do caderno processual que Walter Trabachin e Martha Manzano Fonseca Trabachin propôs Ação de Oposição em face de Jorge Rudney Atalla e Outros.
Na peça vestibular, narrou que os Opostos ingressaram com Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário (n.o 350/2005 – código 13817) em que buscam a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o n.o 19.221, no 6.o Serviço Notarial da Comarca da Capital, a qual culminou na abertura da matrícula n.o 2.999 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães, pois obtida mediante fraude em favor de Odácio Henrique de Melo e sua esposa Vanda Cottini de Melo.
Os Oponentes afirmaram que o imóvel jamais pertenceu aos Opostos.
Esclarecem que o imóvel foi adquirido pelos Oponentes em 09/06/2003, por meio de Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartório do 2.o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, diretamente dos Srs. Rovílio Mascarello, Iraceli Maria Crespi Mascarello, Deoclécio Corradi, Jussara Bernadete Crespi Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi Pagliosa e Milton Luiz Pagliosa. Este negócio jurídico foi devidamente averbado na matrícula n.o 3.000 no Cartório de Imóveis de Chapada dos Guimarães, a qual originou a matrícula n.o 4.262 no Cartório de Imóveis de Paranatinga.
Sob esses argumentos, requereram seja declarada a inoponibilidade da Escritura Pública de Compra e Venda encartada às fls. 33-38 dos autos principais.
Em sentença proferida em 06/12/2011, ou seja, após o julgamento da ação principal, o Juiz da causa indeferiu a petição inicial, ante a ilegitimidade ativa dos Oponentes, por entender que não figuram como terceiro, mas sim como parte, na Ação Declaratória. In verbis (fls. 138-140/TJ):
[...] No caso versando, percebe-se que as partes opoentes não têm legitimidade para deflagrar a presente oposição, pois não são qualificados como terceiros, mas como partes no processo principal. Aliás, a sentença proferida no feito principal (f. 516 e f. 517 dos apensos) constou, "in litteris":
"Às fls. 477/490, Walter Trabachin e sua esposa Martha Fonseca Manzano Tabachin apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, carência de ação e prescrição da ação e, no mérito, requer a improcedência da ação... Quanto a Walter Trabachin, tenho que deve compor o pólo passivo da presente lide, vez que o julgamento procedente desta ação pode atingi-lo, haja vista ser o atual proprietário do imóvel descrito na matrícula n. 4.262, livro 02-U, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/M".
Portanto, a petição inicial da oposição deve ser indeferida liminarmente, como admitido na jurisprudência pátria, "in verbis":
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. ACORDÃO QUE, AO INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, NÃO OFENDEU OS ARTS. 56, 57 E 59 DO COD. DE PR. CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ. Terceira Turma. REsp n. 5.136. SP. Ministro Relator NILSON NAVES. Julgado em 22-10-1991).
Posto isso, indefiro o processamento da petição inicial de oposição ante a falta de legitimidade ativa de terceiro das partes opoentes, nos termos do artigo 295, inciso II, do Código de Processo Civil. Em consequência, condeno as partes autoras opoentes ao pagamento das custas processuais, ressaltada a inexistência de obrigação de pagamento de honorários advocatícios por força da não angularização da relação jurídica processual no que tange a este feito de oposição.

Irresignados, os Oponentes Walter Trabachin e Martha Manzano Fonseca Trabachin interpuseram recurso de Apelação Cível (fls. 151-156/TJ), o qual foi provido, à unanimidade, por esta Câmara, e assim está ementado:
RAC - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIROS QUE APARECEM NA DEMANDA PRINCIPAL SEM A OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA O ADVOGADO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO - EXCLUSÃO DOS TERCEIROS DA AÇÃO DECLARATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 13, III, DO CPC - AÇÃO DE OPOSIÇÃO MANEJADA ANTES DE PROLATADA A SENTENÇA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE DE PROCESSAR A DEMANDA ACESSÓRIA COMO AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Conforme preconiza o art. 13, III, do CPC, verificada a irregularidade de representação advogado, o qual não tinha poderes para requerer a habilitação dos terceiros como litisconsortes, tampouco contestar a lide ou impugnar o valor da causa, cabia ao Juiz de 1o grau suspender o trâmite da demanda, a fim de oportunizar a regularização do defeito. Contudo, por economia processual, o Magistrado sentenciou a Ação Declaratória, condicionando a presença dos terceiros à regularidade do defeito, o que não ocorreu, dando causa a suas exclusões da demanda principal.
2 - Se antes de a Ação Declaratória ter sido sentenciada, os terceiros manejaram Ação de Oposição controvertendo-se quanto às teses dos autores e dos réus, é de rigor o processamento da demanda acessória, sob pena de violação do princípio constitucional do devido processo legal.
3 - No caso, a Ação de Oposição comporta julgamento em conjunto com a Declaratória n. 350/05, pois a matéria deduzida tanto pelas partes da Declaratória quanto pelos Terceiros diz respeito à ofensa ao princípio da continuidade registral da Fazenda Boa Vista a partir do Contrato de Compra e Venda celebrado em 20/10/1995 entre Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas, e Odácio Henrique de Melo e esposa Vanda Cottini de Melo, o qual foi registrado na Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá.

Transcrevo, outrossim, o dispositivo lançado no voto desta Relatora:
[...] Posto isso, dou provimento ao apelo para cassar a sentença combatida e determinar o processamento da demanda, cujo caráter é autônomo.
De conseguinte, acolho a preliminar de nulidade suscitada pelos Apelantes Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca Trabachin no RAC n. 53.500/2013 em apenso e, pelos mesmos fundamentos ora expostos, casso a sentença proferida na Ação Declaratória n. 350/05, ante à ofensa ao devido processo legal quanto à Ação de Oposição.
É como voto.

Irresignados, os Opostos/Apelados Jorge Rudney Atalla e Outros opuseram Embargos de Declaração, os quais foram desprovidos, à unanimidade, por esta Câmara (fls. 784-787/TJ). Verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM A AÇÃO DE OPOSIÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Rejeitam-se os Declaratórios opostos com o nítido escopo de rediscutir a matéria tratada no voto combatido. Os Embargantes não se conformam com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e pretendem rediscutir a matéria já esgotada quando da análise do apelo, hipótese inadmissível em sede de Embargos.
2 - O prequestionamento deve ser cumprido pela parte, e não pelo julgador.

O Recurso Especial (n.o 2015/0282342-1) interposto pelos Embargantes Jorge Rudney Atalla e Outros (fls.792-812/TJ) foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar que a Ação de Oposição seja julgada em procedimento autônomo, devendo este Tribunal retomar o julgamento da ação principal. A ementa assim está redigida:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PROPOSITURA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SEGUIR COMO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO, NÃO HAVENDO FALAR EM SIMULTANEUS PROCESSUS .
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos" (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019).
2. Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos.
3. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a oposição foi proposta após a audiência de instrução e julgamento e como já houve sentença decidindo o mérito da ação principal, nos idos de 2011, deverá a oposição seguir como procedimento autônomo.
4. Recurso especial provido.

Importante transcrever, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão:
[...] Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência do STJ, no sentido de que "sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos" (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019). [...]
Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a oposição foi proposta após a audiência de instrução e julgamento, bem como já houve sentença decidindo o mérito da ação principal nos idos de 2011.
Por conseguinte, deverá a oposição seguir como procedimento autônomo, restabelecendo a sentença de piso, sem que o julgado alcance os opoentes - "a imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos" (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019) -, devendo o Tribunal retomar o julgamento da ação principal.
Incidência da Súm 83 do STJ.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que a oposição seja julgada em procedimento autônomo, devendo o Tribunal retomar o julgamento da ação principal. [...] (sem destaque no original)

Pois bem. Colhe-se das razões do Apelo de Walter Trabachin e Martha Manzano Fonseca Trabachin, a insurgência quanto a declaração de ilegitimidade ativa consignada pelo Juiz da causa.
Os Apelantes defendem que não foram citados na ação principal (Declaratória) e, inclusive, que não foram relacionados no polo passivo daquela demanda.
Ressaltam que a “contestação” apresentada à fl. 477-490 da Ação Declaratória foi subscrita pelo advogado Leandro Marvulle (OAB/MT 3.110), sem procuração, sendo certo que o causídico jamais foi constituído pelos Apelantes para a defesa dos seus interesses, especialmente na qualidade de Réus na demanda principal.
Asseguram que “se não foi requerida a citação dos Apelantes na ação principal, se os mesmos jamais foram citados para compor a lide ou se não outorgaram poderes para a apresentação de defesa, não há que se falar que os mesmos são partes naquela demanda”. Logo, a Ação de Oposição mostra-se como via processual adequada para defender direito que está sendo disputado por terceiros.
Sob esses argumentos, pugnam pela nulidade da sentença.
Em observância ao princípio tempus regit actum, o recurso será julgado conforme o Código Civil de 1973, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, pois a sentença foi publicado em 14/12/2011 (DJE n.o 8708).
Pois bem. À luz do artigo 56 do CPC/73, quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá oferecer oposição contra ambos até ser proferida a sentença.
A legitimidade ativa, nesse panorama, é do terceiro interessado, enquanto que a legitimidade passiva é do Autor e do Réu da ação principal.
De acordo com art. 59 do CPC/73 a oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.
Humberto Theodoro Júnior, após esclarecer que a oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção no processo (art. 59) ou de ação autônoma (art. 60), observa que "a primeira se dá quando o pedido do opoente é ajuizado antes da audiência de instrumento e julgamento" e que a segunda "se verifica após iniciada a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença" (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, vol. I, 52a edição, p. 133).
Na espécie, a Oposição foi oferecida em 10/02/2011, ou seja, antes de sentenciado o processo no qual autor e réu controvertem sobre a Fazenda Boa Vista (Ação Declaratória – sentença em 11/10/2011); todavia, não ocorreu o julgamento simultâneo da causa.
Sob esse enfoque, é certo que mesmo após a sentença na ação principal o direito de ação do terceiro continua a existir, sob pena de violação do princípio constitucional do devido processo legal, mas aí já não há falar em tramitação por dependência com a demanda principal, tampouco em conexão. Além disso, não caberia o sobrestamento da ação originária previsto no art. 60 do CPC/73.
Nesse desiderato, considerando que a ação principal já foi sentenciada, o Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Ação de Oposição tramite em procedimento autônomo, o que resulta, por corolário, na nulidade da sentença que declarou o Apelante/Oponente como parte ilegítima para o ingresso desta demanda. Ou seja, da sentença desafiada neste Apelo.
Logo, dispensável maiores digressões e fundamentos para declarar a nulidade da sentença invectivada e determinar a remessa dos autos à Instância singela para que o Juiz a quo dê prosseguimento ao feito, pelo rito ordinário, com citação dos Opostos/Apelados e concessão de prazo em dobro, já que estes possuem diferentes procuradores, bem como exerça os demais ato necessários para o deslinde da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de Apelação para anular a sentença combatida e, em cumprimento à ordem do Superior Tribunal de Justiça, determino o retorno dos autos ao Juiz singular para o devido processamento e julgamento da causa.
Registro que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários recursais pois, de acordo com a Enunciado Administrativo n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. No caso, a sentença foi publicada em 14/12/2011 (DJE n.o 8708).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA